Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. ERRO IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS A MONITÓRIA. ACOMPANHADA DO VALOR. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO (AD EXITUM). LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DAS VONTADES. LIMITES. FUNÇÃO SOCIAL E BOA-FÉ OBJETIVA. APURAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVADA.

1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação, delimita os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O juízo de origem pode analisar o excesso de cobrança quando o requerido apontar o valor correto nos embargos a monitória. Inteligência do artigo 702, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. Ao investigar a verdadeira intenção das partes contratantes, o artigo 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados levando-se em consideração a boa-fé, os costumes do lugar de sua celebração e a finalidade do objeto do contrato. Portanto, a interpretação deve contemplar a função social e econômica do contrato, evitando assim que, ao negar sua finalidade essencial, ele se torne inútil.

4. Ausente a comprovação das alegações da ré apelante e sendo possível verificar que a autora cumpriu a sua obrigação, obtendo êxito final da demanda, torna-se exigível a cláusula contratual de pagamento de honorários ad exitum, perfectibilizando-se a obrigação.

5. Preliminar rejeitada.

6. Recurso do autor conhecido e provido.

7. Recurso adesivo do réu conhecido e desprovido.